Tribunal: TJES
Processo: 5008109-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008109-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN MARCEL RIOS SCHAIDER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
DE DROGAS. CONVERSÃO DA

PRISÃO
EM FLAGRANTE EM

PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE
SUFICIENTES DE
AUTORIA E
PROVA DA
MATERIALIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS
. EVIDENCIADO.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

1.
A

prisão d
a

paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Já o
pressuposto da necessidade decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).
Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
, vale registrar que a via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
o
paciente foi pres
o
em flagrante

e confess
ou
a prática delitiva.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, a
decisão
que
converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva
encontra-se f
undamentada

na “
gravidade concreta dos fatos narrados no ADPF, considerando que a prisão se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de alto valor em espécie, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis
(...) para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.”

4. É
pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020)

5.
“E
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
08109
-
79
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
LUAN MARCEL RIOS SCHAIDER

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUAN MARCEL RIOS SCHAIDER

(ID
8758282
) mediante alegação de constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª
Vara Criminal
de Guarapari
n
os autos
do
I
nquérito
P
olicial
tombado sob o
nº 000
0
409
-
74
.202
4
.8.08.00
2
1
.

A

nobre
impetrante
defende
,
em suma,
que:
I)
o paciente é primário e
não
coloca em
risco
a
ordem pública; II) não há indício de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação a qualquer atividade ilícita de forma habitual; III) o paciente exerce atividade lícita,
eis que
trabalha como motorista de aplicativo

nas plataformas Uber e 99
e
estava utilizando o veículo para tal finalidade
no momento da abordagem policial
; IV) o paciente
possui
residência fixa e distante do local da abordagem; V) fragilidade da fundamentação do
periculum libertatis
, que basei
a
-
se
exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao tipo penal;
VI) o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça contra pessoas, reduzindo a necessidade de aplicar a medida extrema como a prisão preventiva; VII) a prisão preventiva é desproporcional em relação aos fatos, bastando a aplicação de medidas cautelares alternativas para assegurar a ordem pública e garantir o andamento regular do processo; VIII) a quantidade de drogas, aliada às circunstâncias do flagrante não são aptas a autorizar o encarceramento, sobretudo quando o agente é primário; IX) embora se alegue
a presença de uma
diversidade de entorpecentes, o auto de apreensão revela que tod
o
s correspondem ao “crack”; X) a quantidade de droga apreendida, embora significativa, não é atípica em casos de tráfico de drogas; XI)
c
onforme depoimento do policial SD/PMES André Luis da Costa de Oliveira J
ú
nior, o paciente não
possui
histórico de envolvimento com tráfico de entorpecentes;
XII) condições pessoais favoráveis.

Almeja
a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente o monitoramento eletrônico.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 8
968950
).

Em seguida, o Parecer
Ministerial

opinando
pela denegação da ordem (ID
9057141
).

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no ar
t
. 5º, LXVIII, da CF, e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado, de plano, independente de dilação probatória.

In
casu
, pelos documentos
acostados,

não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente.
Explico.

D
epreende-se
dos autos
que
no dia
1
7
/06/20
24
,
durante patrulhamento preventivo pelo bairro de Santa Mônica, precisamente na Rua Pirineus, policiais militares avistaram um veículo pret
o
mal estacionado e

com o porta-malas aberto.

Consta que os agentes da lei já haviam recebido informaç
ões
de um colaborador anônimo, a respeito de um indivíduo conhecido pelo nome de Luan, que abastece
ria com drogas
o bairro Aeroporto

e que fazia uso de
um veículo Ford Fiesta,
preto
, placa LLW-7C82.

Neste contexto, realizada a abordagem, o indivíduo demonstrou grande nervosismo e informou que era o proprietário do automóvel. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Luan Marcel Rios Schaider.

Iniciada a vistoria no veículo, que foi acompanhada pelo paciente, foi
identificada
, de pronto, uma sacola branca com forte odor de entorpecentes, que, após aberta, verificou-se uma grande quantidade de um pó similar ao “crack”,
além de
dois aparelhos telefônicos.

Em relação ao entorpecente, Luan inicialmente relatou que o material não era de sua propriedade e que era motorista de aplicativo e o carro em questão é utilizado para o trabalho. Acrescentou que o carro estava todo aberto, pois estava tirando umas caixas de papelão para entregar na casa de sua ex-companheira, Priscila Cristóvão da Vitória, que confirmou a presença do paciente somente para a entrega das caixas e franqueou a entrada dos militares, onde nada de ilícito foi encontrado.

Questionado se algum passageiro ou alguma pessoa da rua poderia ter colocado os entorpecentes no porta-malas, Luan disse que não sabia e que não tinha visto ninguém passando.

Entretanto, após alguns minutos, confessou que a sacola com as drogas era de sua propriedade, que havia recebido minutos antes de um desconhecido e que a ordem recebida era para levar para casa e deixar guardada até o motoboy ir buscar.

Todos seguiram até o imóvel localizado na Rua Rubi, nº 32, no bairro de Santa Mônica. Durante a revista, foi localizada dentro do fogão mais uma grande quantidade de drogas (1 tablete de crack de aproximadamente 1kg, meio tablete de aproximadamente 500g, 23 pedras grandes de crack, além de material para embalo e a quantia de R$ 2.432,45 em notas fracionadas).

Em seguida, o paciente afirmou que o local é utilizado apenas para guardar as drogas, que um motoboy de apelido “neguinho” deixa os entorpecentes e costuma buscá-los no dia seguinte pela manhã, que são destinados ao bairro Aeroporto em Guarapari e que, como pagamento, só recebe o aluguel.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320 do CPP).

No presente caso, a
prisão d
a

paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
, vale registrar que a via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
o
paciente foi pres
o
em flagrante

e confess
ou
a prática delitiva.

Com relação ao

periculum libertatis
, a
decisão
que
converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva
encontra-se f
undamentada

na “
gravidade concreta dos fatos narrados no ADPF, considerando que a prisão se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de alto valor em espécie, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis
(...) para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.”

Nesse sentido
, r
ememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020)

Por fim
,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ante o exposto
,
por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente,

DENEGO

A

ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)